Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708473-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: KAEN GASTROBAR LTDA, SAMUEL DOS REIS BATISTA MAECAVA, JULIANA NAKAGAVA MAECAVA DECISÃO A agravante-exequente, ÁGUAS LINDAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. insurge-se contra a r. decisão (id. 149807629, autos originários) que reiterou os temos da decisão de id. 144520675, e determinou a realização de emenda à petição inicial para excluir da execução os honorários advocatícios contratuais. A r. decisão objeto do agravo é apenas reiteração da decisão anterior, diante do pedido de reconsideração apresentado pela agravante-exequente (id. 145864321, autos originários). Assim, a decisão efetivamente impugnada é a que determinou a emenda inicialmente, de id. 144520675 dos autos originários. A r. decisão impugnada, de id. 144520675 dos autos originários, foi proferida no dia 7/12/22 às 6:11 e consta nos expedientes do processo de Primeiro Grau que o advogado da agravante, Dr. Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, registrou ciência no mesmo dia 7/12/22 (quarta-feira) às 10:17. O prazo para a interposição do agravo de instrumento iniciou-se no dia 9/12/22 (sexta-feira) e, considerando o prazo de quinze dias úteis, expirou no dia 1/2/23 (quinta-feira). O presente agravo foi protocolado no dia 13/3/23 (id. 44515269,), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 29 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora